Tribunal: TJDFT
Processo: 0736376-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0736376-37.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASCENCAO CLARET FERREIRA SALGADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível (ID 55202498) interposta por ASCENÇÃO CLARET FERREIRA SALGADO tendo por objeto a r. sentença (ID 55202493) proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que acolheu a prejudicial de mérito consistente na prescrição da pretensão da parte autora de verificar a ocorrência de irregularidades na sua conta do benefício PASEP. Inconformada, a autora recorre defendendo que, de acordo com a teoria actio nata, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias seria a data de conhecimento da suposta lesão e de suas consequências pela titular, que, no caso, somente podem ser aferíveis a partir do acesso deste ao extrato de movimentação da conta PASEP, que, no caso, ocorreu somente em 11/05/2020 (ID 55201552). É o necessário. Ao compulsar os autos, verifica-se que a apelante, a despeito de ter formulado pedido de gratuidade de justiça, não recolheu o preparo recursal. Na origem inexiste decisão deferindo referida benesse à apelante. Bem ao contrário porque o ilustre Juízo a quo determinou a comprovação dos requisitos da gratuidade (ID 55202432) e autora juntou o comprovante de pagamento de custas (ID 55202435). Com a devida vênia, mas, considerando que a declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade relativa, entendo necessária a comprovação da atual situação econômica - financeira do recorrente, para aferir quanto ao cabimento do benefício pleiteado, conforme dispõe o artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, não sendo suficiente a mera declaração de pobreza ou pedido. Destarte, a apelante deverá carrear aos autos cópias dos três últimos comprovantes de rendimentos de modo a viabilizar a análise quanto a alegada hipossuficiência. Ademais, deverá instruir o recurso com os extratos bancários e de cartão de crédito de sua titularidade dos últimos três meses, e ainda, se for o caso, comprovantes de eventuais despesas demonstrando que seus gastos tomam grande parte de seus proventos, de modo a demonstrar claramente a sua impossibilidade de arcar com os custos processuais sem prejuízo seu ou de sua família. Destarte, determino a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados ou de recolher o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção do recurso. Após, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator